Tribunal: TJMT
Processo: 0000760-31.2016.8.11.0090
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000760-31.2016.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CLAUDENICE NUNES DA SILVA - CPF: 036.552.601-05 (VÍTIMA), ANTONIO BENITES - CPF: 301.435.869-04 (APELANTE), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000760-31.2016.8.11.0090

APELANTE: ANTONIO BENITES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA OU EXECUTÓRIA – REJEIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL PARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
MÉRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E SEGURO QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRIME IMPUTADO AO RÉU – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE INOMINADA – INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA E NEM CONTRIBUIU PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A pena
in concreto
fixada na sentença condenatória se presta como parâmetro para a aferição da prescrição, a qual não se consumou.

O depoimento uníssono da vítima, apresentados nas duas fases da persecução penal, é prova suficiente do cometimento do crime de ameaça, notadamente por ser um delito cometido às escondidas, longe da presença de outras testemunhas.

Não tendo o réu confessado a prática delitiva ou contribuído, eficientemente, na elucidação dos fatos, não há se falar na incidência da atenuante inominada ou de minorante para reduzir sua pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000760-31.2016.8.11.0090

APELANTE: ANTÔNIO BENITES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ANTÔNIO BENITES, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) idas de detenção, em regime aberto, com suspensão pelo período de 2 (dois) anos, mediante condições, pela prática do crime do artigo 147,
caput
, c/c o artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/2006 [doc. digital n. 16089983].

Suscita,
preliminarmente
, a prescrição da pretensão punitiva ou executória, uma vez que, entre a data dos fatos e a prolação da sentença, já se passou tempo suficiente para declarar extinta a punibilidade do agente.

No
mérito
, pretende sua absolvição porque não há elementos suficientes para a condenação, o que impõe a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, assevera que “
colaborou com a instrução e persecução criminal
”, de modo que “
tem o direito subjetivo à redução de eventual pena
” [doc. digital n. 20269508].

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça opinam pelo desprovimento do recurso [docs. digitais n. 23070957 e 23936978].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019